Tribunal: TJDFT
Processo: 0745485-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Processo : 0745485-39.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o ven. acórdão n. 1985912 prolatado pela 8a Turma Cível nos autos da ação de despejo n. 0725180-65.2024.8.07.0001, que negou provimento à apelação interposta pelo réu daquela ação, aqui autor, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para decretar a resolução do contrato de locação celebrado entre as partes, e a consequente desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. O autor alega que o fundamento essencial da decisão rescindenda – a suposta necessidade da autora da ação originária de retomar o imóvel para uso próprio – teria sido fraudulento. Declara que a ré já residia em Brasília quando ajuizou a ação de despejo, contrariando a narrativa de que necessitava “retornar à capital federal”. Assevera que tal circunstância pode ser comprovada por diversos documentos, inclusive pela própria petição inicial e procuração apresentadas no processo originário, onde a ré declara endereço em Brasília. Sustenta que a conduta da ré ofende o princípio da boa-fé objetiva, em razão da autocontradição entre os documentos por ela apresentados. Diz que, ao declarar formalmente residir em Brasília, e simultaneamente alegar que precisava do imóvel para retornar à cidade, a ré incorreu em manifesta violação ao princípio do venire contra factum proprium, vedado pelo ordenamento jurídico, o que comprometeria a higidez da decisão que acolheu tal alegação. Defende a nulidade da citação realizada no processo originário, argumentando que a notificação e a citação foram recebidas por terceiros não identificados ou sem vínculo comprovado com o autor. Registra que jamais teve ciência da existência da ação até a prolação da sentença, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Salienta que tal vício enseja violação manifesta à norma jurídica, especialmente aos arts. 239 e 248, §§ 1o e 4o, do CPC, bem como ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Fundamenta o ajuizamento da ação rescisória no art. 966, incisos III, V e VI, do CPC. Pede a concessão de tutela de urgência a fim de suspender o cumprimento da sentença rescindenda e, no mérito, a rescisão do acórdão e a improcedência do pedido de despejo. É o relatório. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede preliminar, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido. Em que pese a alegação de dolo da parte vencedora e da prova falsa, bem assim da manifesta violação à norma jurídica, tais questões não estão devidamente evidenciadas nesta sede de cognição sumária. Com efeito, no âmbito da ação rescisória, é vedada a inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida na decisão rescindenda. Nesse sentido, o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. [...] 2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 3. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017). [...] 10. O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa (no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção) constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada. 11. Pedido improcedente. (AR 5.388/AC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Rev. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019. Grifado.) Nesse contexto, impende destacar que, além de decretada a revelia em sentença na ação matriz, o réu daquele feito, aqui autor, interpôs recurso de apelação (id. 77432214), restringindo-se a submeter ao exame do Tribunal a alegada nulidade da citação e o não recebimento da notificação para desocupação do imóvel. Não questionou o fundamento da ação de despejo por necessidade de uso próprio do locador, como, aliás, não poderia fazê-lo na apelação em face de revelia, por preclusão e inovação recursal, vez que o revel não pode alegar e impugnar fatos em sede de apelação. Destarte, a alegação de que a ora ré teria prestado declaração falsa visando à obtenção de vantagem indevida não sustenta o pleito liminar. Além disso, a mera declaração de domicílio nesta Capital, por si só, não constitui prova suficiente do dolo nem da falsidade da declaração de uso próprio do imóvel, que fundamenta o pedido de despejo. No mais, segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, “a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir”, sem olvidar que, “inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las” (AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 22/09/2021, DJe 27/09/2021). Consta que a citação na ação matriz ocorreu no mesmo endereço declarado nestes autos, ao que consta, situado em condomínio edilício, cujo AR foi regularmente recebido por pessoa devidamente identificada (id. 77432231). Daí a rejeição da preliminar de nulidade de citação, no acórdão rescindendo, sob os seguintes fundamentos, conforme trecho do voto condutor (id. 77432225): No caso dos autos, a carta de citação foi remetida para o endereço informado pela Autora na inicial da ação de despejo e lá foi recebida pela funcionária da portaria, Kezia Alencar, RG 2441122 DF, em 1/7/2024 (ID 64997255). O feito foi então sentenciado e o Réu/Apelante, na primeira oportunidade em que se pronunciou, qual seja, na Apelação, limitou-se a afirmar que a correspondência não lhe fora entregue pessoalmente. No entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência dele na data de entrega, tampouco que a funcionária que assinou o AR não estava a serviço do condomínio. O CPC/15 admite a citação postal da pessoa natural por meio de terceiro, mesmo que este não tenha vínculo pessoal com o citando, como é a situação do funcionário de portaria do edifício onde o réu reside, o que gera a presunção de validade da citação quando não houver a ressalva por escrito do porteiro acerca da ausência do destinatário. Em contrarrazões (ID 64997267, pág. 5), a Autora/Apelada apresenta cópia do e-mail enviado pelo Condomínio Brisas do Lago, local de residência do Réu/Apelante, de autoria da funcionária Kezia – mesmo nome de quem assinou o AR -, comunicando-lhe da chegada da correspondência. O Réu/Apelante, portanto, não de desincumbiu do ônus de afastar a presunção de regularidade de citação por carta, prova simples, como a comprovação da ausência dele no período em que realizada a citação, ou a prova de que a funcionária que recebeu a correspondência não estava a serviço do condomínio. Logo, a citação encaminhada para o local constante no contrato de locação e recebida por porteiro de prédio edilício se mostra válida. (Grifado) Deveras, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”. Nesse contesto, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se a ré para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator